Tribunal: TJMT
Processo: 1064521-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064521-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCELIA TAQUES SOBRINHO - CPF: 017.920.301-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA
. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. MULTA DE TRANSITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTEVE NO LOCAL DA INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não existe

relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCELIA TAQUES SOBRINHO, em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido constante na inicial e declarou-se extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A pretensão recursal é pela reforma da sentença prolatada pelo juízo do primeiro, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, pois resta clarividente o cerceamento ao direito de defesa do recorrente, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas com a juntada de documentos, com o fim de comprovar e corroborar com as assertivas lançadas na inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de as recorrentes terem sido intimadas para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 11/03/2024